Tribunal: TJDFT
Processo: 0718660-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por LARISSA GONÇALVES PIRES em favor de MARCUS VINÍCIUS BORGE PINHEIRO. A Impetrante sustenta que “o próprio juízo da vara de violência doméstica da cidade de Planaltina já havia negado o pedido de medida protetiva, pois a suposta vítima continua a procurar o paciente por interruptas ligações e mensagens diárias”. Afirma que a “suposta vítima se usa de poder persuasivo para manter o contato com o Paciente, o mesmo possui sentimentos pela mesma e não nega que a ama, assim a mesma se usa desse artificio para insistir em manter o contato pois o mesmo cede sempre que a suposta vítima a procura para a obtenção de relações carnais”. Salienta que “não há nos autos documentos e provas que demonstrassem que o paciente oferece risco a integridade da suposta vítima, o Paciente possui residência fixa, trabalha no HRAN regulamente, possui bom comportamento e não possui evasão, tampouco ocupação ilícita”. Alega que o Paciente compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia de Planaltina, onde permanece recolhido, sem que a defesa tenha acesso aos autos mantidos em sigilo. Ressalta que a pena do crime supostamente cometido não supera 4 (quatro) anos e assim comporta fiança ou liberdade provisória. Acrescenta que a prisão preventiva foi decretada com base apenas nas declarações da suposta vítima. Conclui que “foi vítima de um descontrole emocional, em virtude de desentendimento entre casal e jamais teve a intenção de praticar qualquer ato de violência contra a ex-companheira”. Requer a concessão da medida liminar “para que a Paciente possa manter-se em liberdade” ou, subsidiariamente, para a aplicação de “uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal”. É o relatório. Decido. As alegações da Impetrante não contam com nenhum respaldo probatório. O habeas corpus foi instruído com mensagens de aplicativo e indicação do processo que nada elucidam sobre a prisão preventiva. Ante a sumariedade procedimental do habeas corpus, a petição inicial deve ser devidamente instruída, de maneira a evidenciar a presença dos requisitos para a concessão da ordem. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS COM AS CAUSAS DE AUMENTOS DE PENA DO ART. 40, IV, V E VI, DA LEI N. 11.343/13, E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. APENAS PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE ACESSO A "LINK EXTERNO" PARA FINS DE VISUALIZAÇÃO DAS PROVAS. OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO JULGAMENTO DO PROCESSO PRECISAM ESTAR JUNTADOS AOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, por instrução deficitária. 2. O rito do habeas corpus, e do recurso ordinário a ele inerente, em razão da necessária celeridade, pressupõe a apresentação de prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da ordem, o que não ocorreu, na espécie. Apesar de impetrado por advogado, os autos compõem-se apenas da petição inicial. 3. "A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir o conhecimento de habeas corpus, não instruídos os autos com peça necessária à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal" (AgRg no HC n. 168.676/BA, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe 11/12/2019). 4. O conjunto probatório deve estar anexado ao processo. Link externo não é meio de prova. A parte afirma que salvou todos os documentos necessários ao julgamento do caso no "google drive", e fornece o link para o Poder Judiciário acessá-los. É juridicamente impossível esse Superior Tribunal de Justiça, ou qualquer órgão judicial, acessar documento não juntado aos autos e promover o julgamento da causa com base em conjunto probatório inexistente no caderno processual. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (AgRg no HC 895.072/MG, 5a T., rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22/3/2024)” “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. PETIÇÃO INICIAL INCOMPLETA. JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução dos autos, no momento do protocolo da impetração ou da interposição do recurso ordinário, sob pena de não conhecimento do writ. Precedentes. II - A parte que instrui o habeas corpus com fração da petição inicial e promove a juntada do inteiro teor da peça em momento posterior não sana o vício que gerou o indeferimento liminar do writ. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 850.111/PE, 5a T., rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 18/9/2023)” Se a Impetrante tem dificuldade de acesso aos autos, deve primeiro adotar as medidas cabíveis para vencê-la e obter meios de impetrar adequadamente o writ. Isto posto, indefiro a liminar. Encaminhe-se à distribuição. Publique-se. Brasília-DF, 08 de maio de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Plantonista